Tribunal: TJES
Processo: 5001092-92.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001092-92.2025.8.08.0020
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADAIR JOSE SOUZA DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001092-92.2025.8.08.0020

ORIGEM:
Juízo de Guaçuí - 2ª Vara

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
ADAIR JOSE SOUZA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETRAN/ES. SUSPENSÃO INDEVIDA DO DIREITO DE DIRIGIR. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE HOMÔNIMO EM PROCESSO CRIMINAL. ERRATA ENCAMINHADA PELA POLÍCIA CIVIL. MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA DA PENALIDADE PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º, DA CF). EXIGÊNCIA DE IDONEIDADE E NECESSIDADE DE DESLOCAMENTOS COM VEÍCULO OFICIAL. RISCOS ADMINISTRATIVOS E PENAIS REAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo alegando que foi surpreendido com a aplicação indevida da penalidade de suspensão do seu direito de dirigir pelo período de um ano, decorrente de um equívoco de identificação com um terceiro homônimo em âmbito de processo criminal. Sustentou que, embora a Polícia Civil tenha constatado o erro e enviado a devida errata ao órgão de trânsito, a autarquia ré manteve a restrição de forma injustificada em seu prontuário, fazendo com que continuasse a conduzir veículo oficial no exercício de suas funções como Conselheiro Tutelar sem saber da suspensão, sujeitando-se a riscos administrativos e penais. Pleiteou a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar a existência de responsabilidade civil objetiva do DETRAN/ES pela inserção e manutenção indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir no prontuário do autor, decorrente de erro de identificação com homônimo em processo criminal, bem como a configuração do dano moral indenizável e a proporcionalidade do
quantum
de R$ 5.000,00 fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Sustenta o Recorrente a ausência de responsabilidade civil do ente pelo ocorrido, no entanto, entendo que esta não merece prosperar. Embora alegue que agiu no estrito cumprimento do dever legal e em estrita vinculação às informações do juízo criminal, imputando o erro a terceiros, ocorre que, conforme detidamente observado nos autos, restou demonstrado de forma inequívoca que a Polícia Civil constatou o equívoco de identificação e encaminhou a respectiva errata ao DETRAN/ES.

(5). Mesmo após cientificado formalmente do erro de homonímia, o órgão de trânsito manteve a restrição indevida no prontuário do Autor por tempo injustificado, omitindo-se do dever de zelar pela higidez e veracidade de seus registros cadastrais. Configurada a falha no serviço público pela manutenção arbitrária do ato, resta patente o nexo de causalidade e o dever de indenizar sob a égide da responsabilidade objetiva da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

(6). No que se refere ao dano moral, a situação vivenciada pelo Recorrido transborda a barreira do mero aborrecimento cotidiano. O Autor, exercendo o cargo público de Conselheiro Tutelar, teve sua CNH indevidamente suspensa por um ano, circulando no desempenho de suas relevantes funções sociais em veículo oficial sem ter ciência da referida restrição, o que o expôs a graves riscos de sanções administrativas e criminais decorrentes de erro exclusivo do Estado.

(7). Entendo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 mostra-se moderada e compatível com as peculiaridades do caso, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem importar enriquecimento sem causa da parte autora nem banalização da lesão extrapatrimonial reconhecida na sentença, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

1. A manutenção injustificada de penalidade de suspensão do direito de dirigir no prontuário de condutor, mesmo após a cientificação da Administração Pública acerca de erro decorrente de homonímia, configura falha na prestação do serviço público e enseja a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da CF). 2. O abalo moral não se reduz a mero aborrecimento, e gera dano moral
in re ipsa
, notadamente quando o cidadão, exercendo o cargo de Conselheiro Tutelar, é exposto a graves riscos funcionais, administrativos e penais ao conduzir veículo oficial sem o conhecimento da restrição indevida.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)